Tribunal: TJES
Processo: 5016458-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016458-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CESAR FELIPPE COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016458-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR FELIPPE COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS MELO AGUIAR - ES40067

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL: ACOLHIDA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO PARA REABILITAÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO § 7º DO ART. 112 DA LEP. REQUISITO OBJETIVO ALCANÇADO ANTES DE UM ANO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por Julio Cesar Felippe Costa contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual indeferiu o pedido de progressão de regime, fundamentada na ausência de requisito subjetivo decorrente de falta grave não reabilitada pelo decurso de doze meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se operou a preclusão temporal quanto ao pedido de nulidade da decisão que reconheceu a falta grave; (ii) estabelecer se a reabilitação da conduta disciplinar pode ocorrer antes de um ano, caso o apenado tenha atingido o requisito objetivo para a progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência da Defesa contra a validade da falta grave, interposta meses após a decisão homologatória e sem recurso no momento oportuno, encontra óbice na preclusão temporal e na segurança jurídica.

O § 7º do art. 112 da Lei 7.210/1984 prevê dois marcos alternativos para a reaquisição do bom comportamento: o decurso de um ano do fato ou o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

A imposição rígida do prazo de um ano, quando o apenado já atingiu o lapso temporal de pena necessário, esvazia a segunda parte da norma legal e contraria a finalidade ressocializadora da pena.

O reconhecimento da reabilitação temporal antecipada afasta apenas a barreira objetiva, não implicando concessão automática da progressão de regime.

A análise do requisito subjetivo (mérito) permanece indispensável e deve ser realizada pelo Juízo de origem, conforme determina o § 1º do art. 112 da Lei 7.210/1984, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recurso contra a decisão homologatória de falta grave no momento oportuno gera preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior.

É possível a reabilitação do bom comportamento antes do prazo de um ano da falta grave, desde que cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime, nos termos do § 7º do art. 112 da Lei 7.210/1984.

A superação do óbice temporal não dispensa a análise do requisito subjetivo pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984 (LEP), § 1º e § 7º do art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.473.865/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016458-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIO CESAR FELIPPE COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS MELO AGUIAR - ES40067

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JULIO CESAR FELIPPE COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares – Execução Penal, que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional com base na ausência de requisito subjetivo, decorrente de falta grave não reabilitada temporalmente.

I. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL (PRECLUSÃO)

Ab initio
, impõe-se a análise da prefacial suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, acolhida pela Douta Procuradoria de Justiça, no que tange à impossibilidade de rediscussão acerca da validade da falta grave anotada no histórico do apenado.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a insurgência defensiva quanto à suposta nulidade da falta grave — sob o argumento de ausência de PAD — volta-se contra matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão temporal. A decisão que efetivamente reconheceu e homologou a falta grave foi proferida em
25 de junho de 2025
(mov. 122.1 do SEEU).

O presente Agravo em Execução, contudo, foi interposto apenas em
30 de setembro de 2025
, irresignando-se contra a decisão posterior (datada de 13/8/2025) que apenas analisou os
efeitos
daquela falta no pedido de progressão de regime.

É cediço que o processo de execução penal é uma marcha para frente, não sendo admissível o retorno a etapas e decisões pretéritas contra as quais não houve insurgência no momento oportuno. A Defesa, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo recursal da decisão homologatória de junho de 2025, permitiu a estabilização daquela decisão. Tentar reavivar a discussão sobre a validade da falta grave através de recurso interposto meses depois, atacando decisão diversa, viola frontalmente o instituto da preclusão e a segurança jurídica.

Dessa forma, acolho a preliminar para
NÃO CONHECER
do recurso no tocante ao pedido de nulidade da decisão que reconheceu a falta grave, limitando-se a análise recursal à questão da reabilitação da conduta e seus reflexos na progressão de regime.

II. DO MÉRITO

Ultrapassada a barreira de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal remanescente.

A controvérsia cinge-se à interpretação do Art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), introduzido pela Lei nº 13.964/2019, e sua aplicação no cálculo para a progressão de regime quando há falta grave recente.

Na decisão agravada indeferiu-se a progressão fundamentando-se exclusivamente no fato de que não havia transcorrido o prazo de 12 (doze) meses desde o cometimento da falta grave, aplicando o entendimento de que a reabilitação da conduta estaria pendente. Contudo, em que pesem os fundamentos do douto magistrado de primeiro grau, a interpretação conferida ao dispositivo legal merece reparos, assistindo parcial razão à Defesa e à Douta Procuradoria de Justiça.

O instituto da reabilitação disciplinar sofreu alteração legislativa relevante com o Pacote Anticrime. O § 7º do art. 112, da LEP, dispõe expressamente:

"§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato,
ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito
."
(Grifei).

A exegese do dispositivo revela que o legislador estabeleceu dois marcos temporais alternativos para a reaquisição do "bom comportamento" (efeito reabilitador): (i) o decurso de 1 (um) ano da ocorrência do fato;
ou
(ii) o cumprimento da fração objetiva necessária para a progressão, se este ocorrer antes de um ano.

No caso em tela, é incontroverso que o agravante já atingiu o requisito objetivo (lapso temporal de pena) para a progressão. A interpretação sistemática e teleológica da norma, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indica que a imposição rígida do prazo de um ano, ignorando o alcance do requisito objetivo, esvaziaria a segunda parte do dispositivo legal supracitado.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AREsp nº 2.473.865/MS
, de Relatoria da Ministra Daniela Teixeira (julgado em 04/02/2025), firmou entendimento de que é possível a reabilitação da falta grave antes do período de um ano, desde que o reeducando atinja o requisito objetivo. A Corte Superior destacou que a norma busca equilibrar a disciplina prisional com a finalidade ressocializadora, permitindo que o apenado que cumpriu o tempo de pena tenha sua situação reavaliada.

Entretanto, imperioso destacar — em consonância com o Parecer da Procuradoria e o precedente do STJ — que a reabilitação temporal antecipada (afastamento do óbice de 12 meses)
não implica no reconhecimento automático do direito à progressão de regime
. O § 7º do art. 112 não revogou a exigência do
requisito subjetivo
(mérito), previsto no § 1º do mesmo artigo.

A antecipação da reabilitação apenas remove a barreira objetiva temporal que impedia a análise do pedido. Conforme assentado no precedente paradigma,
"o disposto no art. 112, § 7º da LEP [...] apenas permite ao reeducando que alcançou o requisito objetivo o direito de pleitear a concessão de benefícios, pedido este cujo deferimento, por óbvio, fica condicionado à satisfação do requisito subjetivo"
.

Dessa forma, não se pode conceder a progressão de plano nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do livre convencimento motivado do juízo da execução.

O afastamento do óbice temporal exige que o magistrado
a quo
proceda a uma análise qualitativa e atualizada do comportamento do reeducando.

Deverá o juízo de origem verificar se, a despeito do curto prazo desde a falta grave, o apenado demonstra efetiva assimilação da terapêutica penal e ostenta boa conduta carcerária atual.

Portanto, a decisão que indeferiu a progressão baseada
exclusivamente
na ausência de lapso temporal de 1 ano deve ser reformada, não para conceder a progressão de imediato, mas para determinar que se proceda à análise do mérito subjetivo do apenado, considerando reabilitada a falta grave para fins de contagem de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO A PRELIMINAR
para
NÃO CONHECER
do recurso no tocante à nulidade da falta grave e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a possibilidade de reabilitação da falta grave pelo cumprimento do requisito objetivo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda à análise pormenorizada do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)